Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728473-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Batista Barcelos contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, rejeitou a alegação de prescrição suscitada pelo réu, ora agravante (proc. no 0710690-93.2019.8.07.0007, ID no 62099766, págs. 1-5). Preparo (ID no 18519694 e ID no 18519695). Antes de analisar os demais pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar a tempestividade deste recurso, sob pena de não conhecimento. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO